Tribunal: TJSP
Processo: 2218020-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DAS EXEQUENTES. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DOS LANCES FEITOS POR UM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, COM PERDA DOS VALORES DEPOSITADOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Tendo em vista que no julgamento do AI no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DAS EXEQUENTES. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DOS LANCES FEITOS POR UM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, COM PERDA DOS VALORES DEPOSITADOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Tendo em vista que no julgamento do AI no 2130553-43.2019.8.26.0000, interposto pela executada, está sendo anulado o leilão e todas as arrematações, resta prejudicado o presente agravo das exequentes no que tange ao pedido de invalidação dos lances feitos por um fundo de investimento imobiliário, pela perda do objeto.
2. Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
3. Tendo em vista que a anulação integral do leilão não foi provocada pelo referido fundo de investimento, não se justifica a aplicação da pena postulada pelas exequentes, de perda do valor depositado, com base no art. 897, do NCPC, e do art. 21, do Provimento no 1.625/09, do CSM.
4. Também não é o caso de substituição do administrador judicial nomeado para controle dos alugueres objeto de penhora. Não se vislumbra, por ora, comportamento desidioso por parte do administrador, que, segundo consta dos autos, e da própria manifestação do magistrado, vem exercendo regularmente suas funções, não obstante as dificuldades do encargo em demanda altamente litigiosa, com obstáculos criados pelas próprias partes.
5. Agravo de instrumento prejudicado em parte, e, na parte conhecida, não provido.